Tribunal: TJSP
Processo: 0001905-05.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001905-05.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ROGÉRIO
RODRIGUES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001905-05.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Voto n.o 6630
Apelação Cível no: 0001905-05.2019.8.26.0348
Apelante: Rogério Rodrigues de Moura
Apelado: Prefeitura Municipal de Mauá
Comarca: Mauá
Apelação. Cumprimento de sentença. Obrigação de realização de
avaliações cumprida. Efetivação das progressões e promoções
previstas pela legislação municipal, contudo, não demonstrada.
Descabida apresentação de cálculos antes de resolvida tal questão.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que rejeitou
impugnação ao cumprimento, reconheceu como satisfeita a obrigação de fazer consistente
na realização das avaliações do servidor, declarou a inexistência de diferença salarial a ser
liquidada e homologou o valor de R$ 957,70 a título de honorários sucumbenciais.
Recorre o autor, pleiteando a realização de sua progressão vertical,
que entende abrangida pelos termos do acórdão em execução sob os mesmos parâmetros da
progressão horizontal já concedida.
Subsidiariamente, sustenta que não foram apresentados os cálculos
das diferenças referentes à promoção horizontal por ainda estar em fase de impugnação aos
documentos referentes às avaliações funcionais, o que não importa na inexistência de
valores a receber. Busca assim o retorno dos autos à primeira instância com abertura de
prazo para a liquidação de seus direitos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se do cumprimento de acórdão que determinou:
Por isso, após realizadas as devidas avaliações (a partir de
2013, como acima referido), cujo direito fica aqui
reconhecido, caberá ao Município apresentar os resultados
obtidos para que, ao final, seja possível liquidar eventual
diferença salarial entre o recebido pelo autor e aquilo a que
fazia jus com a promoção, obedecida apenas a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001905-05.2019.8.26.0348 -Voto no
3
quinquenal, que alcança apenas eventuais diferenças
anteriores a 5 anos, contados do ajuizamento da presente
demanda.
O município trouxe a fls. 31/41 e 54/62 comprovantes da realização
de avaliações e da progressão do exequente em caráter horizontal. Tais documentos foram
impugnados pelo autor (fls. 66/67), pleiteando a realização também da progressão vertical,
além da apresentação de cronograma de progressão de carreira e de planilha de cálculo e
evolução salarial.
Nesse contexto sobreveio a decisão recorrida, que considerou
cumprida a obrigação e, ante a falta de apresentação de cálculos pelo exequente, declarou
inexistente qualquer diferença a receber.
Respeitado o entendimento do magistrado, a decisão merece
reforma.
Isso porque os documentos apresentados comprovam apenas e tão
somente a realização das avaliações, porém não demonstram que apenas a progressão
horizontal cumpre os comandos da Lei Municipal 3.471/2002.
Bem levantada tal questão pelo autor nas manifestações de fls.
45/48 e 66/67, antes de sua solução é inviável a realização de cálculos de diferenças a
receber, daí não terem sido apresentados pelo apelante.
Em tal situação, de rigor a anulação da sentença para determinar o
prosseguimento da execução com a apuração do cumprimento de todas as progressões e
promoções cabíveis nos termos da legislação municipal, aplicada aos resultados das
avaliações acostados aos autos. Somente depois de solucionada tal etapa pode o exequente
apresentar os cálculos das diferenças remuneratórias que entende devidas, nos termos do v.
acórdão já citado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR